Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741287-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO C6 S.A. O juízo julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade dos empréstimos bancários contraídos com o Itaú Unibanco e de condenação ao pagamento de danos materiais e repetição de indébito em relação aos bancos Itaú Unibanco e Banco C6 S.A. Em suas razões, o apelante alega que: 1) foi vítima de furto qualificado e estelionato na data de 13/03/2022, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos; 2) o objeto subtraído foi seu celular; 3) após a identificação do furto, imediatamente adotou todas as medidas administrativas e extrajudiciais cabíveis para tentar impedir maiores prejuízos; 4) os supostos autores do crime, por falha de segurança no sistema informático do Banco Itaú, conseguiram acessar o aplicativo da instituição bancária e obtiveram sucesso em subtrair a quantia de R$ 25.000,00; 5) os supostos autores do crime, mesmo sem terem conhecimento da senha do celular e da senha de acesso ao aplicativo bancário do apelante, conseguiram efetuar dois empréstimos, cada um no valor de R$ 18.000,00, totalizando, assim, o montante de R$ 36.000,00; 6) durante a invasão nas contas bancárias no C6 Bank, os supostos autores do furto também realizaram transferências no valor total de R$ 25.950,00 para outras contas bancárias supostamente vinculadas aos criminosos e não houve nenhum impedimento e/ou autenticação pelo aplicativo ou pelo sistema informático utilizado pela instituição bancária; 7) notificou extrajudicialmente os agravantes, porém não obteve sucesso em impedir o prejuízo sofrido; 8) as instituições financeiras têm o dever legal e contratual de zelar pela segurança e integridade das transações bancárias realizadas pelos seus clientes em suas plataformas digitais; 9) a responsabilidade dos bancos é objetiva em relação às fraudes praticadas por terceiros. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela para suspender os descontos dos empréstimos realizados na conta do Itaú em nome do apelante. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, nos termos das razões recursais. Preparo recolhido (ID 48144172). Contrarrazões apresentadas (IDs 48144178 e 48144181). Tutela antecipada deferida (ID 48327460). O julgamento foi convertido em diligência para que: 1) o Banco Itaú Unibanco junte documento que demonstre qual foi a origem das transações efetuadas nas datas posteriores a 14/03/2022 até dia 17/03/2022 e apresente o histórico das movimentações ocorridas no dia 13/03/2022 e 14/03/2022 com a informação dos horários; 2) o Banco C6 S.A. apresente os extratos anexados nas folhas 6 e 13 das contrarrazões de forma legível; 3) o apelante esclareça se notificou os apelados sobre o furto do celular ou logo após tomar ciência das movimentações questionadas (ID 49997430). Manifestações apresentadas pelo apelante (ID 50551116) e pelo Banco C6 S.A. (ID 50796799). Em face dos princípios da cooperação e da não surpresa, às partes para ciência e manifestação dos documentos ora apresentados. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator